Tribunal: TJDFT
Processo: 0703317-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA AFASTAMENTO. COBRANÇA IPVA. ILEGITIMIDADE PASIVA. RECONHECIDA. SEGURO. VEÍCULO ROUBADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ACORDO EM JUÍZO. NOVAÇÃO. QUITAÇÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES. CONCEDIDA. DIREITO INEXISTNTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que reconheceu ilegitimidade passiva e julgou improcedente ação de cobrança ajuizada pela parte ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem na possibilidade de (i) determinar que a seguradora afaste cobrança de IPVA do veículo objeto do contrato, e, (ii) de condenar a seguradora ré a transferir o veículo para seu nome e ao pagamento de indenização
.III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Entidades privadas, como empresas seguradoras de veículo, não são responsáveis pela cobrança ou afastamento da incidência de tributos distritais como o IPVA, sendo a parte ré absolutamente ilegítima para a questão
4. Ao realizar o acordo, ocorreu uma novação, e que, ao dar quitação geral, ampla, irrestrita e irrevogável, a parte ora apelante renunciou a todas as demais obrigações da seguradora previstas no contrato, e entendeu que o pagamento dos valores devidos seria suficiente para quitação da dívida.
4.1. O acordo é claro ao estabelecer que não restarão obrigações residuais da segurada ligados à apólice. A transferência de propriedade do bem, sendo uma destas obrigações, não é mais exigível devido ao acordo firmado por livre vontade entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 155. CC, art. 360 e 364. Decreto Distrital no 34.024.